Tribunal: TJMT
Processo: 1063474-73.2022.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JESSICA KAROLINE BEZERRA DUARTE DE JESUS - CPF: 029.409.161-01 (RECORRENTE), RITA DE CASSIA BUENO DO NASCIMENTO - CPF: 043.533.501-45 (ADVOGADO), GRISIELY DAIANY MACHADO COSTA - CPF: 967.724.501-59 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. COMPOSIÇÃO: DR. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA (RELATOR) DR VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS (1o VOGAL) DRA HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA (2a VOGAL)

Recurso Inominado:

1063474-73.2022.8.11.0001

Data do Julgamento:

6.6.2023

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente

JESSICA KAROLINE BEZERRA DUARTE DE JESUS

Recorrido (a):

AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO - TRANSPORTE AÉREO – ATRASO DE VOO – SUPERIOR A 6 (SEIS) HORAS – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO QUE DEVE SER REDUZIDO – ADEQUAÇÃO AOS POSTULADOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada em face de AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A., em decorrência da falha na prestação de serviço da companhia aérea que atrasou injustificadamente o voo trecho Florianópolis-Cuiabá no dia 07/10/2022, fazendo com que a Recorrente tivesse chegado em seu destino final com atraso superior a 6 (seis) horas.

2
.
Incumbe ao fornecedor de produtos e serviços comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte Autora, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, o que não ocorreu no caso em comento.

3
. Ainda que a empresa aérea alegue que o atraso tenha se dado em razão do tráfego aéreo, tal fato não pode ser imputado à consumidora-recorrente, que, pelo conjunto probatório, sofreu atraso de 6 (seis) horas em sua viagem, o que é causa suficiente para ensejar a
responsabilização objetiva por danos morais.

4
.
Ademais, tem-se por regra que a responsabilidade pelas vendas e/ou serviços para clientes é da empresa que fornece diretamente ou disponibiliza os seus produtos. Sendo assim, em se tratando de uma relação de consumo
stricto sensu
, pouco importa ao consumidor os motivos pessoais pelos quais a reclamada não pode prestar o serviço a contento, restando, pois, caracterizado o defeito do serviço e o dano moral decorrente desse defeito, eis que a responsabilidade da ré é objetiva pelo fato do serviço, conforme previsto no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, respondendo o fornecedor por esse serviço defeituoso.

5.

O atraso injustificado do voo da Recorrente configura falha da prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral. A falha na prestação do serviço, no caso, representa a frustração de uma viagem programada e o atraso do voo em mais de 6 (seis) horas ultrapassa a seara do mero aborrecimento.

6.
Quantum indenizatório que fixo em R$ 6.000,00 (seis mil reais), em razão do atraso de voo, adequando-se o valor do dano extrapatrimonial aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

7.
Sentença reformada.

8. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada em face de AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A., em decorrência da falha na prestação de serviço da companhia aérea que atrasou injustificadamente o voo trecho Florianópolis-Cuiabá no dia 07/10/2022, fazendo com que a Recorrente tivesse chegado em seu destino final com atraso superior a 6 (seis) horas.

Contestado o feito, foi proferida sentença de improcedência dos pedidos iniciais.

A Recorrente
JESSICA KAROLINE BEZERRA DUARTE DE JESUS
interpôs Recurso Inominado, pugnando pela procedência do pedido de indenização por danos morais.

Em contrarrazões, o Recorrido refuta as razões recursais, requerendo o improvimento do respectivo recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares,

Conheço dos recursos inominados, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Analisando o feito, entendo que a sentença de 1o grau merece ser reformada, condenando a parte reclamada a título de danos morais, pela falha na prestação do serviço contratado.

No caso, restou comprovado que a Recorrente suportou atraso de voo superior a 6 (seis) horas, recorrente do atraso unilateralmente injustificado do voo com embarque em Florianópolis com destino a Cuiabá no dia
07/10/2022.

Em se tratando de uma relação de consumo
stricto sensu
, pouco importa ao consumidor os motivos pessoais pelos quais a reclamada não pode prestar o serviço a contento, restando, pois, caracterizado o defeito do serviço e o dano moral decorrente desse defeito, eis que a responsabilidade da ré é objetiva pelo fato do serviço, conforme previsto no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, respondendo o fornecedor por esse serviço defeituoso.

Nesse sentido, a Recorrente deve ser indenizada a título de danos morais, em decorrência do mencionado atraso de voo.

Como cediço, o valor a ser arbitrado a título de dano moral deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes.

Sopesando tais critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, que trata de atraso de voo superior a 6 (seis) horas, bem como os precedentes desta Egrégia Turma Recursal e dos Tribunais Superiores, tenho que o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) atende a esses requisitos, quantia que certamente satisfaz ao caráter reparatório, servindo, ainda como desincentivo a repetição da conduta.

Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto, ante a tempestividade, e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reformar a sentença de origem no objetivo de condenar a Recorrida em danos morais ao patamar de R$ 6.000,00 (seis mil reais) corrigidos monetariamente (INPC) e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês. Os juros de mora incidem desde o evento danoso e a correção monetária a partir desta data, mantendo-se, no mais, inalterados os demais termos da sentença.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator